Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1005033-68.2023.8.11.0000

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do banco, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Embargos
(Id. 169593194): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto às alegações de erros nos cálculos periciais.

Afirma que, nos meses em que houve saques, o perito zerou o saldo devedor sem considerar a existência de saque anterior, que entende deveria ter sido somado para apuração do montante devido, bem assim alega que o perito não demonstrou a quantidade de parcelas devidas para cada saque, nos moldes do empréstimo consignado, mas apura juros sobre o saldo devedor do mês anterior, conforme cartão de crédito.

Assevera que foram realizados 36 saques no valor de R$ 14.062,30 e a perícia teria considerado apenas 12 saques no valor de R$ 6.305,33 e aduz que o perito utilizou metodologia inadequada na elaboração dos cálculos e que não teria realizado a conversão do contrato para empréstimo consignado, conforme determinado em sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 170715674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1005033-68.2023.8.11.0000

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a decisão que homologou o laudo pericial. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o laudo pericial deixou de cumprir a sentença por apurar o cálculo com metodologia de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, bem como por não ter realizado a amortização por meio do sistema price, com o decréscimo dos juros mês a mês, majoração da taxa de juros para 2,51% e por não ter realizado os abatimentos de saques (Id. 104463287). (...)

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado. (...)”.

Extrai-se, ainda, da própria ementa do v. acórdão embargado:

“(...) Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado”.

Salienta-se que o laudo pericial contábil produzido em juízo tem presunção de veracidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL DE TESES - DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL CONTÁBIL RETIFICADO APÓS CONSIDERAÇÕES DAS PARTES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a matéria suscitada no agravo de instrumento não foi objeto da decisão agravada, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2.
O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma da decisão que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo efetuado pelo expert utilizou-se das técnicas adequadas e considerou todos os quesitos apontados pelas partes
” (TJMT, 1000817-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 583.00.1993.808239-4 – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTÁBEIS DO EXPERT

– ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS CÁLCULOS -

DIFERENÇA DE MAIS DE R$100.000,00 ENTRE O LAUDO HOMOLOGADO E OS CÁLCULOS APRESENTADOS INICIALMENTE PELO PERITO – DIVERGÊNCIA DECORRENTE DE INCONSISTÊNCIAS NOS PRIMEIRO LAUDO – CÁLCULOS INICIAIS QUE HAVIA COMPUTADO JUROS DE MORA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – INCORREÇÃO – NOVOS CÁLCULOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 685 DO STJ – JUROS COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DIFERENÇA JUSTIFICÁVEL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS

– ADUZIDA CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ENCARGO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – RECURSO DESPROVIDO. A diferença de mais de R$100.000,00 entre os valores apontados pelo mesmo perito, em dois laudos diversos, para uma mesma data base, se deveu às inconsistências do primeiro cálculo – no qual os juros de mora foram contabilizados apenas após o trânsito em julgado da sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 – e não no laudo que foi homologado, no qual foi procedida a retificação de modo a adequá-los ao Tema 685 do STJ (que determina o cômputo de juros de mora desde a citação na fase de conhecimento), assim, não há se falar em excesso de execução.
Os cálculos periciais gozam de presunção iuris tantum de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro.
Descabe falar-se em excesso de execução por suposta afronta ao Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245-DF se os cálculos homologados não computaram os juros remuneratórios, mas apenas juros de mora e correção monetária, observada a regra segunda tese paradigma do Tema 887 do STJ. Resta prejudicada a pretensão recursal subsidiária para que os juros remuneratórios sejam computados apenas até o encerramento da aplicação de cada poupador, na forma do REsp n. 1.535.990/MS, já que tal encargo sequer chegou a ser contabilizado nos cálculos homologados” (TJMT, 1005644-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT OFICIAL – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DO PERITO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
“
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade
.” (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)” (TJMT, 1003455-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023